Tribunal: TJES
Processo: 5011014-91.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011014-91.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO EX OFFICIO
–
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR
COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
.

1.
Dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil que “
as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações
”. E, no caso em comento, infere-se dos autos que as partes celebraram “Contrato Particular de Confissão de Dívida” no qual elegem o foro de Linhares/ES como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da avença.

2.
Embora não demonstrada, ao menos em princípio, qualquer situação apta a afastar a eleição do foro pactuada no contrato, é certo que, em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, faculta-se às partes a sua modificação, de modo que eventual arguição de incompetência deve ser provocada pela parte que se se sentir prejudicada pela mudança do foro.

3.
Nesta seara, a declinação da competência territorial
ex offício
afrontou entendimento jurisprudencial trazido pela Súmula nº 33 do STJ, segundo a qual “
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

4.
Conflito negativo de competência conhecido, para declarar a competência do juízo da Vara Única de Pedro Canário (Suscitado) para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO
DA
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
, face a remessa pelo

JUÍZO
D
A
VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO
, da
ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa
n
º

5000375-89.2022.8.08.0051
, movida por José Carlos Farias de Ataíde em face de Mauro Rossoni e Maria do Carmo Spinassé Rossoni, visando a satisfação da obrigação contida em contrato particular de confissão de dívida celebrado entre as partes.

Inicialmente a demanda foi distribuída ao
Juízo da
Vara Única de Pedro Canário
que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a demanda em razão da cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes.

Então, a demanda foi redistribuída ao
Juízo da
1
ª Vara
Cível e Comercial de Linhares
, o qual entende que a hipótese dos autos é de competência relativa e, portanto, que o juízo suscitado somente poderia ter declinado mediante provocação da parte interessada, em atenção aos ditames da Súmula nº 33 do STJ. Por conta disso, suscitou o presente conflito negativo de competência.

Proferi despacho designando o Juízo Suscitante para resolver as medidas de urgência, nos termos do art. 195, parágrafo único, do RITJES, e do art. 955 do CPC (id. 6093918).

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no sentido de ser desnecessária sua intervenção (id. 6531384).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5011014-91.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO
DA
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
, face a remessa pelo

JUÍZO
D
A
VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO
, da
ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa
n
º

5000375-89.2022.8.08.0051
, movida por José Carlos Farias de Ataíde em face de Mauro Rossoni e Maria do Carmo Spinassé Rossoni, visando a satisfação da obrigação contida em contrato particular de confissão de dívida celebrado entre as partes.

Inicialmente a demanda foi distribuída ao
Juízo da
Vara Única de Pedro Canário
que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a demanda em razão da cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes.

Então, a demanda foi redistribuída ao
Juízo da
1
ª Vara
Cível e Comercial de Linhares
, o qual entende que a hipótese dos autos é de competência relativa e, portanto, que o juízo suscitado somente poderia ter declinado mediante provocação da parte interessada, em atenção aos ditames da Súmula nº 33 do STJ. Por conta disso, suscitou o presente conflito negativo de competência.

Proferi despacho designando o Juízo Suscitante para resolver as medidas de urgência, nos termos do art. 195, parágrafo único, do RITJES, e do art. 955 do CPC (id. 6093918).

Pois bem.

Dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil que “
as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações
”. E, no caso em comento, infere-se dos autos que as partes celebraram “Contrato Particular de Confissão de Dívida” no qual elegem o foro de Linhares/ES como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da avença.

Embora não demonstrada, ao menos em princípio, qualquer situação apta a afastar a eleição do foro pactuada no contrato, é certo que, em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, faculta-se às partes a sua modificação, de modo que eventual arguição de incompetência deve ser provocada pela parte que se se sentir prejudicada pela mudança do foro.

Nesta seara, entendo que a declinação da competência territorial
ex offício
afrontou entendimento jurisprudencial trazido pela Súmula nº 33 do STJ, segundo a qual “
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

A propósito, colaciono diversos precedentes no mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO - COMARCA DA CAPITAL - DECLÍNIO PELO JUÍZO SUSCITADO, DE OFÍCIO, PARA O FORO DO LOCAL DO IMÓVEL. Partes que livremente elegeram a Comarca da Capital para dirimir controvérsias obre o contrato. A relação entre as partes é regida pela Lei 8.245/91. Os contratos de locação não se submetem à égide do Código de Defesa do Consumidor, eis que possuem lei específica, afastando a vedação da existência de cláusula de eleição do foro pelas partes. Caracteriza-se como uma regra de competência relativa e não competência absoluta, impedindo o declínio da competência de ofício, devendo ser arguida pelas partes na primeira oportunidade. Inteligência do verbete sumular nº 33 do STJ. É permitido às partes ajuizar a demanda em foro diverso da situação do imóvel, assim como, in casu, foi de sua justificada escolha, a Comarca da Capital. Súmula nº 335 do STF. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se a competência do juízo de direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, ora suscitado, para o processamento e julgamento do feito originário. (TJ-RJ - CC: 00250915820218190000, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO. A competência em razão do território pode ser modificada pelas partes por meio da elaboração do contrato de cláusula de eleição de foro.A competência fixada no foro de eleição é relativa, sendo vedado seu declínio de ofício pelo Magistrado. (TJ-RO - CC: 08011335520238220000, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 25/05/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE ALUGUEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ROLO COMPACTADOR). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO LIVREMENTE PACTUADA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. COMPETÊNCIA RELATIVA RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE APENAS SE VERIFICADA A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. HIPÓTESE NÃO OBSERVADA PELO JUÍZO SUSCITADO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 63, § 3º, NCPC. PREVALÊNCIA DA SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO ACOLHIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. A competência territorial, consagrada no princípio geral do foro do domicílio do réu, é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, a teor do entendimento sufragado no verbete sumular n. 33 do STJ. (TJ-SC - CC: 00005332320178240000 Brusque 0000533-23.2017.8.24.0000, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 21/09/2017, Quarta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA REMETER OS AUTOS AO FORO ELEITO PELAS PARTES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA QUE NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 33, C. STJ. MATÉRIA SUJEITA À PRECLUSÃO SE NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO PELO RÉU. PRECEDENTES DESTE E. TJSP. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20661482720218260000 SP 2066148-27.2021.8.26.0000, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 20/08/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Por fim, merece ser salientado que eventual concordância do autor com a redistribuição do feito não importa em modificação do entendimento ora externado, na medida em que a iniciativa do declínio de competência foi do Juízo suscitado e não das partes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para
DECLARAR
a competência
do Juízo da Vara Única de Pedro Canário (Suscitado)
para processar e julgar a
ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa
n
º

5000375-89.2022.8.08.0051
, movida por José Carlos Farias de Ataíde em face de Mauro Rossoni e Maria do Carmo Spinassé Rossoni.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.